Tribunal: TJMT
Processo: 1002831-40.2022.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002831-40.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), LOUISE DE ALMEIDA GODOES - CPF: 013.567.331-31 (RECORRIDO), MARIANA DE SOUZA LARA - CPF: 061.316.421-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO

E DANOS
MORAIS E PEDIDO LIMINAR
.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE LINHA CONTROLE. CONTRATO NÃO IMPUGNADO.
NÃO UTILIZAÇÃO DO PLANO EM RAZÃO DA NÃO ATIVAÇÃO DO BÔNUS. SERVIÇO INTERROMPIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Alegação de desconhecimento da linha telefônica desconstituída por contrato assinado e não impugnado.

2. Serviço
de internet interrompido por ausência de ativação do bônus, por cerca de 30 (trinta) dias, que configura indenização por danos morais em razão da necessidade da utilização do serviço.

3. Adequação do
quantum
indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL
S.A
.
em face de sentença de parcial procedência
para
“
a)
DECLARAR a abusividade da cobrança de faturas e multa de permanência (fidelização), decorrentes da ativação e cancelamento do plano Vivo Controle 4G I, habilitado na linha (65)9.9697-6383, no dia 11/12/2021;

b) CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral à autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

c) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de permanência no plano contratado por prazo indeterminado, ponto em que revogo a tutela de urgência concedida, e de devolução em dobro do valor da fatura
”
.

Em suas razões, em síntese, defende que a autora contratou a linha 65 996976383, consoante contrato juntado, pelo que requer sejam declaradas devidas as cobranças e a multa por encerramento contratual.

Ainda, requer
o afastamento da condenação em danos morais e, de forma alternativa,
a redução do
quantum
, com aplicação do
s
juros de mora do arbitramento.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002831-40.2022.8.11.0005

Polo Ativo

TELEFONICA BRASIL S.A.

Polo Passivo

LOUISE DE ALMEIDA GODOES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Como se disse, a recorrente
defende que a autora contratou a linha 65 996976383, consoante contrato juntado, pelo que requer sejam declaradas devidas as cobranças e a multa por encerramento contratual.

Ainda, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, com aplicação dos juros de mora do arbitramento.

Pois bem.

Em detida análise aos autos, denota-se que a empresa recorrente juntou contrato assinado, acompanhado de documento pessoal e
selfie
, consoante id.
175862152
, referente à linha 65 99697 6383.

Não houve juntada de impugnação e em sede de contrarrazões a parte recorrido foi silente em relação ao contrato juntado, somente reprisando as alegações iniciais de que desconhecia a linha.

Portanto, não restando sequer impugnado o contrato, há que ser reconhecida a relação jurídica para a linha 65 99697 6383, com a consequente legalidade na cobrança e na multa por encerramento antecipado do contrato.

Em relação à condenação em indenização por danos morais, em que pese
a
empresa frise que se trata de mera cobrança, razão não assiste.

Certo é que o plano contratado não teve o bônus de 100GB ativado, o que gerou a interrupção do serviço de internet por cerca de 30 (trinta) dias. O reconhecimento da ausência de ativação se deu em sede administrativa pela própria empresa, via
consumidor.
gov.br
, portanto, fato incontroverso.

Em relação aos danos morais, grosso modo, a mera cobrança não é capaz de enveredar na seara dos direitos da personalidade, contudo, na situação em apreço,
o
descumprimento da oferta gerou a interrupção dos serviços.

Portanto, mediante o
plus
oriundo da falha na prestação de serviço, resta configurado o dever de indenizar.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$
3
.000,00 (
três
mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Irresigna-se
a recorrente com relação à fixação dos juros de fixados em sentença e requer a fixação da data do
arbitramento
.

Nesse ponto, a sentença não merece reparos.

T
ratando-se de responsabilidade civil contratual, decorrente de contrato de compra e
venda
, a teor do artigo 405 do Código Civil, os juros de mora devem incidir da citação, não incidindo o disposto na Súmula 54 do STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
manter as cobranças e a multa relativa à linha móvel 65 99697 6383 (i) e
reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
(
ii
)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Em razão do resultado, deixo de condenar a parte recorrente ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024